Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE IMPEDIMENTO N.o 1012524-34.2020.8.11.0000
REQUERENTES: JAIME RODRIGUES e APARECIDA DE BARROS DOMINGUES
REQUERIDA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Vistos.
Por meio da Emenda Regimental n. 49, de 27 de janeiro de 2022, disponibilizado no DJE n. 11152, de 31/01/2022, foi incluído o inciso VIII ao art. 15-B do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de especificar a competência da Seção de Direito Privado para julgar as suspeições e impedimentos opostos contra seus magistrados, como também àqueles que compõem as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas e as Câmaras Isoladas de Direito Privado desta Corte, cuja redação é a seguinte:
“Artigo 15-B: À Seção de Direito Privado compete julgar:
[...]
VIII - as suspeições e impedimentos opostos contra os magistrados que a compõem e contra os magistrados que compõem as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas e as Câmaras Isoladas de Direito Privado, quando não reconhecidos.”
Assim, redistribua-se na forma regimental, mediante as formalidades e anotações de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora